Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou ao recorrente a realização do depósito dos honorários periciais sob pena de não realização da prova técnica. Nas razões recursais pretende a reforma da decisão para que a obrigação seja atribuída à recorrida ou, subsidiariamente, a redução dos honorários propostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o ônus da prova foi atribuído à ré, em decisão anterior e proferida em 31/05/2023 (ID de origem 160416997). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, especialmente de inadmissibilidade e de preclusão da matéria de direito, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46